Tribunal: TJSP
Processo: 2182559-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PRECLUSÃO – Inocorrência – Apresentação de fato novo pelas recorrentes em primeiro grau – Rediscussão da questão que se impõe – Prazo para recurso a ser contado da última decisão sobre o assunto – Agravo de instrumento que deve ser conhecido quanto a isto – Agravo interno provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2182559-27.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
CONSTRUTORA
VALADARES
GONTIJO
S/A
e
CARLOS
GRIMALDI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravada PRISCILA DA SILVA
DELABONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182559-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 43903
AINT.No: 2182559-27.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: CAMPINAS
AGTES. : CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO S/A E OUTRA
AGDA. : PRISCILA DA SILVA DELABONA
PRECLUSÃO Inocorrência Apresentação de fato novo pelas
recorrentes em primeiro grau Rediscussão da questão que se
impõe Prazo para recurso a ser contado da última decisão sobre o
assunto Agravo de instrumento que deve ser conhecido quanto a
isto Agravo interno provido para esse fim.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão monocrática do Des. Enéas Costa Garcia, em
substituição a este relator, que se encontrava em licença, e
que rejeitou embargos de declaração opostos contra a decisão
de fls. 394/395, que considerou intempestivo o agravo de
instrumento quanto à questão da multa por litigância de má-fé
aplicada às agravantes nos autos principais, onde se busca o
cumprimento provisório de sentença que os condenou a proceder
à devolução de 80% dos valores pagos pela parte autora pelo
contrato rescindido, corrigidos e acrescidos de juros de
mora, mais verbas sucumbenciais.
Insistem, as agravantes, no conhecimento da
questão da multa a elas imposta, com a sua reversão,
alegando, em síntese, que o prazo para apresentação de
recurso foi renovado com o oferecimento de outro bem em
garantia do juízo, fato novo que demonstra a sua boa-fé,
ponto a ser considerado na discussão sobre o ato atentatório
à dignidade da justiça. Sustentam, ainda, que não foram
intimadas da decisão que fixou a multa de 20% do valor da
execução, pelo que a decisão ora agravada viola garantias
constitucionais a que tem direito.
É o relatório.
A decisão recorrida de fls. 177 reconheceu
inadequada e em flagrante ato atentatório à dignidade da
Justiça a conduta das ora agravantes de alienar a unidade
imobiliária sem efetuar a restituição a que foram condenadas,
condenando-as ao pagamento de multa de 20% do valor
atualizado do débito em execução, a ser revertido em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2182559-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
credor.
Ao
tomar
conhecimento
dessa
decisão,
as
agravantes apresentaram pedido de reconsideração, ofertando
como garantia da execução outro imóvel, de valor superior à
unidade objeto do contrato rescindido, em demonstração de que
não age de má-fé, conforme entendido pelo juízo “aquo”, que
manteve a imposição da multa, ao fundamento de que o ato de
má-fé consistiu na alienação à revelia do juízo e sem a
quitação da dívida, rejeitando o bem ofertado, sobre o qual
pesa hipoteca para garantia da dívida oriunda de mútuo
bancário para construção do empreendimento onde localizado o
imóvel, e determinando a indicação de outro bem, livre de
quaisquer ônus.
De fato, não há que se reconhecer a preclusão no
tocante à decisão anterior que aplicou a multa por litigância
de má-fé às agravantes, pois foi apresentado fato novo nos
autos, isto é, a indicação de bem em substituição à garantia
que representava o imóvel objeto do contrato rescindido pela
sentença executada, como forma de demonstração de que as
agravantes não litigam de má-fé, o que fez surgir novamente a
possibilidade de rediscussão da questão.
Ou seja, não houve preclusão para a discussão da
questão da multa por litigância de má-fé, sendo tempestivo o
agravo de instrumento interposto contra a última decisão
sobre esse ponto, no último dia do prazo recursal
(19/08/2019),
considerada a intimação do
advogado das
agravantes, Humberto Rossetti Portela, através da publicação
via DJE no dia 29/07/2019.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
interno para permitir o julgamento da questão da multa por
litigância de má-fé pela Turma Julgadora em sede de agravo de
instrumento.
RUI CASCALDI
Relator